Tribunal: TJPA
Processo: 0000213-25.2011.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000213-25.2011.8.14.0076

APELANTE: FABRICIO SEABRA ALMEIDA

ADVOGADO DATIVO: MARCOS JOSE SIQUEIRA DAS DORES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0000213-25.2011.8.14.0076

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CASTANHAL

APELANTE: FABRICIO SEABRA ALMEIDA

ADVOGADO: DR. MARCOS JOSE SIQUEIRA DAS DORES- OAB/PA 14.870

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO NÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por FABRICIO SEABRA ALMEIDA contra a sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou a 20 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, II e IV, do Código Penal). A condenação ocorreu após julgamento pelo Tribunal do Júri, no qual foi apurada a participação do apelante no assassinato de Deize do Socorro da Silva Barros, a mando de DOMINGOS SÁVIO DE PAULA. A Defesa pleiteia a nulidade do julgamento por alegação de que a decisão do Conselho de Sentença seria contrária às provas dos autos, além de requerer a redução da pena-base para o mínimo legal.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) avaliar a necessidade de reforma da dosimetria da pena aplicada ao apelante.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que a materialidade e a autoria do delito foram comprovadas por meio de provas orais e documentais, incluindo depoimentos de testemunhas e o laudo cadavérico, que confirmam a versão acusatória.

4.

A soberania dos veredictos do Júri, conforme garantido pelo art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, limita a revisão da decisão pelo tribunal, cabendo à corte apenas cassar veredictos manifestamente dissociados das provas, o que não é o caso.

5.

A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, como a culpabilidade elevada, a personalidade violenta do réu, e as consequências graves do crime, justificando a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

6.

Precedentes do STJ e a Súmula 23 deste Tribunal corroboram a validade da elevação da pena-base em situações como a presente, onde há circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão do Tribunal do Júri não pode ser cassada quando respaldada em provas suficientes para embasar o veredicto. 2. A elevação da pena-base acima do mínimo legal é justificada pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme critérios quantitativos e qualitativos estabelecidos no art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59 e 68; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 660878/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.04.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0000213-25.2011.8.14.0076

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE CASTANHAL

APELANTE:
FABRICIO SEABRA ALMEIDA

ADVOGADO: DR.

MARCOS JOSE SIQUEIRA DAS DORES- OAB/PA 14.870

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FABRICIO SEABRA ALMEIDA
contra sentença prolatada pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou à pena de 2 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I, II e IV, do Código Penal.

Narra a exordial acusatória (Id. 6148189), em síntese, que no dia 26.03.2010, por volta da meia noite, o denunciado DOMINGOS SÁVIO DE PAULA teria encomendado ao apelante, mediante promessa de recompensa, a morte de sua ex-companheira Deize do Socorro da Silva Barros.

Apesar do horário avançado, o senhor DOMINGOS SÁVIO abriu a porta da casa da vítima para o recorrente e seu comparsa de nome ELTON adentrarem na moradia.

Ato contínuo, o apelante munido com uma arma branca, se dirigiu até o quarto onde a ofendida se encontrava dormindo e lhe desferiu diversos golpes, enquanto o seu comparsa simulava render o seu companheiro DOMINGOS.

As inúmeras facadas que ceifaram a vida da ofendida foram desferidas na frente de seus filhos, enquanto seu ex-companheiro colaborava com a ação delituosa, da qual tinha sido o mandante.

Relata que após matar a vítima a mando de DOMINGOS SÂVIO, o apelante dirigiu-se ao mesmo e perguntou onde estava o dinheiro, tendo DOMINGOS lhe dito onde pegar e que a quantia se encontrava separada em um maço no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Por tais condutas, o recorrente foi denunciado pela prática dos crimes tipificados nas sanções previstas no art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 6148271).

Irresignada, a Defesa requereu a nulidade do julgamento sob a alegação de que a decisão do Conselho de Sentença é contrária às provas dos autos, bem como pleiteou a reforma do apenamento base para o mínimo legal (Id. 8946432).

Constam
contrarrazões,
pelo total improvimento do recurso (Id. 9164486).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do apelo (Id. 9492850).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

1.

Da Absolvição. Do julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

A Defesa argumenta que os jurados decidiram contrariamente as provas dos autos, apontando que não há lastro probatório que alicerce o édito condenatório de que o delito foi cometido de maneira cruel, havendo necessidade de novo julgamento.

Razão não lhe assiste.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso dos autos.

Ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial, bem como através do
Laudo de Exame Cadavérico
acostado aos autos (ID. 6148149), que concluiu que a vítima foi a óbito devido ao choque hipovolêmico devido a hemorragia interna e externa.

Em reforço, destaco que, o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas Marivaldo Pantoja Barbosa e Valdiney da Silva Santos (Id. 6148241) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou os delitos descritos na denúncia.

Neste contexto, nota-se que há prova judicializada apta a alicerçar a conclusão do Conselho de Sentença, logo
cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Da Reforma da dosimetria.

Analisando a sentença, verifico que o magistrado de primeiro grau cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP.

Percebe-se que o Juízo sentenciante considerou como negativas a
culpabilidade
em virtude do dolo intenso e total menosprezo ao bem jurídico protegido ou seja a vida da vítima, bem como pela plena capacidade de entendimento da ilicitude da conduta; a
personalidade
foi entendida como violenta, pois o recorrente não se intimidou em praticar o delito no recinto familiar e na presença dos filhos da vítima, os
motivos
e as
consequências do crime
são gravíssimas, trazendo abalo emocional aos filhos e familiares da vítima, tendo o magistrado fixado a pena base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do Recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, mantendo todos os termos da decisão recorrida.

É como voto.

Belém/PA, ____ de ____ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/10/2024